Tribunal: TJBA
Processo: 8038805-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038805-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANTONIEL SANTOS DANTAS e outros

Advogado(s)
:
JASIELMA DE SOUZA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Antoniel Santos Dantas, preso preventivamente após flagrante por violência doméstica contra sua ex-companheira, com quem possui filha menor. A defesa sustentou ausência de medida protetiva anterior, primariedade, bons antecedentes e demora na conclusão do inquérito, pleiteando liminarmente a soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida, o juízo prestou informações e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP e do art. 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, no risco à integridade física e psicológica da vítima e na reiteração da conduta agressiva, considerando histórico anterior de violência doméstica entre as partes.

O conjunto probatório revela materialidade e indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos da vítima e policiais, apreensão da arma utilizada (faca tipo peixeira) e registros fotográficos das lesões.

A escalada da violência, as ameaças de continuidade da agressão e o comportamento persecutório demonstram
periculum libertatis
real, suficiente a justificar a medida extrema.

A inexistência de medida protetiva anterior não impede a decretação da prisão quando evidenciado risco concreto à ofendida, conforme art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha.

A alegação de condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) não afasta a necessidade da prisão preventiva diante do risco demonstrado.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a investigação prossegue regularmente, com pedido de prorrogação do inquérito para aguardo de laudo pericial, sendo os prazos processuais regidos pelo princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível nos casos de violência doméstica contra a mulher mesmo sem medida protetiva anterior, quando presentes risco concreto à integridade da vítima e reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, não configurando constrangimento ilegal quando a investigação tramita regularmente.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, III e 319; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 12-C, § 2º; ECA, art. 19.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 779.826/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgRg no HC 824.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, HC 487.222/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8038805-94.2025.8.05.0000

, da Comarca de
SALVADOR
, tendo como Impetrante
JASIELMA DE SOUZA NASCIMENTO

e como paciente,
ANTONIEL SANTOS DANTAS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DE
NEGAR

A ORDEM
.